Tribunal: STF
Processo: Rcl 73786
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Celma Santos da Costa contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – TJTO no Processo 0000130-84.2023.8.27.2708, que afirmadamente teria afastado a aplicação do art. 92 da Lei municipal 724/2012, sem observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, o que ofenderia o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra o seguinte:



    [...] ajuizou Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Cobrança de Adicional de Avanço contra o Município de Arapoema, em virtude de este não estar efetuando o pagamento do referido adicional, conforme previsto no Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais (art. 92 da Lei Municipal nº 724, de 14 de dezembro de 2012).



    Devidamente citado, o Município Apelado argumentou que, embora o adicional de avanço esteja expressamente previsto em lei, este não poderia ser pago à Reclamante por estar sob o mesmo título do anuênio previsto no art. 84 da referida Lei Municipal, sendo, portanto, uma modalidade de adicional por tempo de serviço, o que, em tese, encontraria óbice no art. 37, inciso XIV da Constituição Federal de 1988. 



    Em réplica, a Reclamante enfatizou que ambos os direitos coexistem na mesma norma autorizadora, sendo, portanto, juridicamente impossível a aplicação da vedação contida no art. 37, inciso XIV, da CF/88, especialmente por não se tratar de pretensão à permanência de vantagem revogada por lei posterior na base de cálculo de nova gratificação. Outrossim, pela distinção entre os institutos, uma vez que os requisitos ensejadores e a natureza jurídica do adicional por tempo de serviço (anuênio) diferem daqueles aplicáveis ao "adicional de avanço de carreira".



    Todavia, apesar de restar comprovada a inexistência de efeito de "repique" ou "cascata" que ensejasse a vedação constitucional, o Juízo do 4º Núcleo de Justiça 4.0, Apoio à Fazenda Pública do TJ/TO, julgou improcedente o pedido, extinguindo a ação com resolução de mérito, sob o fundamento de "inconstitucionalidade incidental do art. 92 da Lei Municipal n° 724/2012, com efeitos inter partes e ex tunc" (documento 1, p. 2).



    Ressalta, ainda, que:



     



    [...] a E. 3ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal a quo, sob a relatoria do Desembargador EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER, violou a Súmula Vinculante nº 10 desta Suprema Corte, ao negar provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Reclamante, afastando a aplicação do artigo 92 da Lei Municipal nº 724/2012, fundamentado que tal dispositivo afronta o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal de 1988, conforme extrai-se do R. Acórdão e Voto, in verbis:



    APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – MUNICÍPIO DE ARAPOEMA – ADICIONAL DE AVANÇO (TRIÊNIO) – LEI MUNICIPAL Nº 724/2012 – INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. O artigo 92 da Lei Municipal no 724, de 2012, não foi recepcionado pela Constituição Federal, pois manifestamente inconstitucional, já que possibilita incidência do adicional de avanço (triênio) sobre outros adicionais de tempo de serviço (anuênios) já percebidos pela servidora, o que é vedado nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. (grifo nosso)



    Conforme entendimento já sedimentado por esta Suprema Corte, a exclusão ou afastamento da incidência de uma lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional deve ser realizada pelo órgão especial do Tribunal, neste caso, pelo Tribunal Pleno, porquanto, se assim não for, estamos diante de uma violação à Súmula Vinculante nº 10 (documento 1, p. 6).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    f) [...] seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão exorbitante, nos termos do artigo 992 do CPC, para posteriormente possa ser analisado por órgão colegiado do tribunal (documento 1, p. 8);



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois não há violação à Súmula Vinculante 10, como será demonstrado.



    Consta dos autos que a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins – TJTO manteve o entendimento do juízo de origem, o qual afastou a aplicabilidade do art. 92 da Lei municipal n. 724/2012, por entender que ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, pois possibilita incidência do adicional de avanço sobre outros adicionais de tempo de serviço (anuênios) já percebidos pela reclamante, o que é vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.



    A reclamante alega que o TJTO afastou a incidência do referido dispositivo legal sem observância da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, e do verbete da Súmula Vinculante 10:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    O TJTO assim decidiu a apelação:



    APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – MUNICÍPIO DE ARAPOEMA – ADICIONAL DE AVANÇO (TRIÊNIO) – LEI MUNICIPAL Nº 724/2012 – INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO. O artigo 92 da Lei Municipal no 724, de 2012, não foi recepcionado pela Constituição Federal, pois manifestamente inconstitucional, já que possibilita incidência do adicional de avanço (triênio) sobre outros adicionais de tempo de serviço (anuênios) já percebidos pela servidora, o que é vedado nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal. Não provido (documento 5, p. 18).



    Transcrevo o acórdão reclamado, no que interessa:



    Pelo que pude constatar pelo pretérito processual versa o caso acerca de pretensão do requerente na cobrança de adicional, sob o argumento de que ingressou no serviço público municipal na data de 20/01/2003, no cargo de Merendeira, Nível I, Padrão “A”, portanto, submetido ao regime estatutário municipal e demais leis pertinentes ao cargo que ocupa. 



    Nesse contexto arguiu que assistir o direito às garantias inerentes aos servidores públicos municipais, fazendo especial menção em referência às vantagens do adicional por tempo de serviço (anuênio) e adicional de avanço (triênio), aduzindo ainda que o município recorrido teria deixado de atender ao cumprimento do adicional de avanço (triênio). 



    Assim, pugnou pela condenação do município na incorporação na sua remuneração dos percentuais por cada triênio de efetivo exercício no serviço público municipal, a título de adicional de avanço, contados desde a data da admissão, fazendo referência ao que dispõe o artigo 92, da Lei Municipal no 724, de 14/12/2012 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Arapoema).



    Aduziu ainda pela cobrança de pagamento das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85/STJ), sem prejuízo das parcelas que se vencerem no curso da demanda, até a efetiva incorporação. 



    Conforme já relatado, o magistrado ao sentenciar, asseverou que as vantagens recebidas por servidores públicos não podem incidir sobre outras já auferidas e, que, o artigo 92, da Lei Municipal nº 724, de 14 de dezembro de 2012, perde sua eficácia com a norma constitucional elencada, tendo ao final julgado improcedentes os pedidos formulados na inicial, acrescentando ainda que o apelante “já recebe o adicional de anuênio e, que, os valores cobrados a título de adicional de avanço, possui a mesma natureza de anuênio, devendo, portanto, ser julgado improcedente o pedido formulado na inicial.” 



    Pois bem, sem delongas, denoto que a pretensão do recorrente encontra-se pautada em suposto direito ao recebimento do adicional de avanço (triênio) previsto no artigo 92 da Lei Municipal no 724, de 14/12/2012, vejamos o teor da regra: 



    “Após cada três anos de serviço prestado ao Município em cargo de provimento efetivo, o servidor terá direito a um avanço no valor de cinco por cento do vencimento básico do padrão do cargo em que estiver investido, ao qual se incorpora para todos os efeitos legais.” 



    Inobstante tal norma, como bem observou o julgador, constata-se que a parte demandante já recebe o adicional de tempo de serviço (anuênio), igualmente, previsto no artigo 84, da Lei Municipal no 724, de 14/12/2012



    [...]



    Portanto, é inequívoco que o artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o cômputo de vantagens sobre vantagens e a incidência recíproca de vantagens:



    [...]



    Assim, resta-me mais do que evidente que o indigitado artigo 92 da Lei Municipal no 724, de 2012, não foi recepcionado pela Constituição Federal, pois manifestamente inconstitucional, já que possibilita incidência do adicional de avanço (triênio) sobre outros adicionais de tempo de serviço (anuênios) já percebidos pela servidora, o que é vedado nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    [...]



    Isto posto, voto no sentido de conhecer do apelo e negar-lhe provimento (documento 5, p. 11-13).



    Verifico que, na decisão reclamada, ao afastar-se a aplicabilidade do art. 92 da Lei municipal n. 724/2012, assentou-se que o dispositivo não teria sido recepcionado pela Constituição Federal, pois possibilitaria a incidência do adicional de avanço sobre outros adicionais de tempo de serviço (anuênios) já percebidos pela reclamante, o que é vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal.



    Por oportuno, saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico no sentido de que não afronta a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte, quando já houver pronunciamento do Plenário do STF. Essa foi a tese fixada por ocasião do julgamento do ARE 914.045/MG – Tema 856 da Sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido, cito:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DAS RESOLUÇÕES NºS 410/1989 E 517/1992, DA CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA/MG. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10.



     1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10) decisão de órgão fracionário que realiza o controle incidental de inconstitucionalidade com observância das normas constantes dos arts. 948 e 949, parágrafo único, do CPC/15. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 52.053 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20/4/2022 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 10. TAXA DE LICENÇA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS. INAPLICABILIDADE COM BASE EM PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. Nada obstante seja cabível reclamação por violação à Súmula Vinculante, tem-se que o caso dos autos não fornece suporte fático para a incidência do verbete sumular. 



    2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que ser desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. ARE-RG 914.045, de minha relatoria, DJe 19.11.2015. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 22.079 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2/3/2016 – grifei).



    Quanto à matéria decidida no acórdão reclamado, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 563.708/MS, Tema 24 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido da proibição constitucional do “efeito cascata” para o cálculo de vantagens de servidores públicos. Transcrevo a ementa do precedente:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.



    Portanto, não há violação ao verbete da Súmula Vinculante 10 porque a decisão reclamada está assentada em precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal referentes ao referido adicional: ARE 1.350.578/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/11/2021; Rcl 58.861/TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJ 10/4/2023; Rcl 58.195/TO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2023; Rcl 58.194/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18/9/2023; Rcl 58.180/TO, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 6/10/2023; RE 1.540.233/TO, Rel. Min. Presidente Luís Roberto Barroso, DJ 18/3/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator